Tribunal: TCU
Processo: 038.763/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.763/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Rubens Moura da Silva (XXX.277.357-XX); Carlos Vanderlei Vargas (XXX.419.080-XX); Davi Mendes dos Santos (XXX.942.487-XX); Dimas Primo Odorissi (XXX.854.880-XX); Donizete Pereira dos Santos (XXX.985.671-XX); Eclair Lamperth (XXX.170.490-XX); Edmilson Luiz de Albuquerque (XXX.356.071-XX); Edson Araujo Dias (XXX.747.561-XX); Elcio Savio da Silva (XXX.816.901-XX); Mario do Carmo das Neves (XXX.768.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.